Tribunal: TJPA
Processo: 0810675-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810675-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, com início no dia 20/06/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BA MEIO AMBIENTE LTDA,
em face do Acórdão de id. nº 9118786 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao agravo interno mantendo a decisão que não conheceu o agravo de instrumento.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. D
ECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que saneia o processo e determina a intimação da parte para especificação de provas é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Ato sem qualquer conteúdo decisório;

2. A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista que além do ato judicial ser despacho, a matéria sequer está prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC, da mesma forma, não é caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade;

3. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 9268892 - Pág. 2)

Em suas razões, o embargante argumenta que a decisão de saneamento e organização do processo tem evidente caráter decisório.

Segue argumentando que inexistiu na decisão de primeiro grau qualquer delimitação a respeito das questões de direito e de fato e da definição do ônus probatório, de modo que a mera disponibilização de prazo para que a parte indique as provas que pretende produzir não tem o condão de suprir a lacuna e os prejuízos deixados pela omissão e não respeito ao art. 357 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo, para determinar a prolação de efetiva decisão de saneamento e organização do processo nos termos do art. 357 do CPC.

Conforme certidão de id nº 9670321 - Pág. 1 não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (id nº 8916101 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, os embargantes alegam que o ato que determina a intimação da parte para que indique as provas que pretende produzir, possui natureza de decisão interlocutória, portanto, detém caráter decisório.

Destaca-se desde logo que o ato de intimação impugnado foi proferido por ocasião do saneamento e organização do processo. Ainda que se considere o ato como decisão interlocutória, há de se ressaltar que este não possui previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo Instrumento, consoante o rol do art. 1.015 do CPC.

Outrossim, como já dito exaustivamente, a hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp nº 1696396 ; REsp nº 1704520 ; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). Isso porque, ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência.

Desse modo, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento amplamente já proferido pela Colenda Corte de Justiça acerca da matéria.

Em v
erdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022